Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718767-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO DUARTE DO CARMO IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação da medida atinente à monitoração eletrônica imposta em desfavor de LUIZ FERNANDO DUARTE DO CARMO, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a ilustre impetrante sustenta, em preliminar, que a r. decisão por meio da qual foi indeferido o aludido pedido de revogação pelo d. Juiz monocrático é nula, por ausência de fundamentação. Ultrapassada a preliminar, alega, em aperta síntese, não haver justa causa para o monitoramento em comento. Além disso, a ilustre impetrante aponta hipótese de ocorrência de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial, situação apta a dar ensejo a existência de constrangimento ilegal, na medida e que o paciente “está tentando voltar a sua habitual atividade profissional, para organizar sua vida e ter uma fonte lícita de sustentar sala família”. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, a revogação da medida de monitoramento eletrônico. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Em análise ao que consta dos autos do inquérito policial (IP 0729704-36), foi possível depreender que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/09/2023. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, os policiais abordaram o paciente, que se encontrava no interior de um veículo, acompanhado por um casal, em aparente situação de traficância. Ainda segundo o mesmo auto de prisão, foram encontradas porções de maconha com o paciente, de cocaína e de crack com a mulher, além de diversas outras espalhadas dentro e fora do carro. Na ocasião, consoante o relato dos policiais, o paciente teria dito que a droga lhe pertencia e “que estaria vendendo para os demais, por aproximadamente R$ 800,00 e a abordagem impediu que recebesse o dinheiro” (ID 172969546, pg. 1). Francisco Alberto Barros, que se encontrava no local e também foi preso no momento, informou na delegacia que “é usuário de maconha” e que “estava com Valéria procurando um lugar para curtir (...) então viram indivíduo, que é Luiz Fernando, parado na esquina (...) Luiz Fernando foi logo oferecendo uma gama de drogas para o casal; que as drogas foram repassadas para Valéria, para que escolhesse o que comprar” (ID 172969546, pág. 4). Realizada a audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva em relação ao paciente. Nos termos em que fundamentado pelo d. Magistrado, estaria presente o fundamento da garantia da ordem pública. Além disso, “O custodiado LUIZ FERNANDO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto e ameaça em contexto de violência doméstica. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. O processo criminal por ameaça em contexto de violência doméstica encontra-se suspenso na fase do art. 366 do CPP, donde se infere que a prisão do autuado LUIZ FERNANDO também é necessária para a garantia da ordem pública” (ID 172990570). Posteriormente, acolhendo requerimento apresentado pelo ilustre representante do Ministério Público, o d. Juiz da MM. 1a Vara de Entorpecentes do DF, em 09/10/2023, concedeu a liberdade provisória em benefício de Luiz Fernando Duarte do Carmo, condicionada a outras medidas cautelares fixadas na ocasião, ali ficando incluída a monitoração eletrônica (ID 174716038). Em 22/01/2024, a d. defesa requereu a revogação do monitoramento eletrônico (ID 184288118). Contudo, o d. Juiz indeferiu o pedido, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 187651214): "Observa-se que houve a revogação da prisão preventiva de LUIZ, em 09/10/2023, condicionando sua liberdade ao monitoramento eletrônico, à proibição de manter contato com demais investigados e manter endereço atualizado (ID 174716038). Houve a instalação do dispositivo em 10/10/2023, conforme informação do CIME (ID 175357722). Em 17/10/2023, houve a desvinculação do dispositivo devido nova “prisão em flagrante convertida em preventiva durante nova Audiência de Custódia. Ocorrência Policial no 12876/2023 - 15a DP”, conforme informação do CIME de ID 177195308. Posteriormente, o CIME informou que existem 2 (dois) monitoramentos eletrônicos ativos em relação a LUIZ, um referente a este inquérito e outro referente ao inquérito 0731867-86.2023.8.07.0003, com previsão de retirada de 24/01/2024. Em consulta ao PJe, verifico que o LUIZ foi preso em flagrante no âmbito do IP 0731867-86.2023.8.07.0003 no dia 13/10/2023 por tentativa do homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima NELSON GONÇALVES DA SILVA JUNIO. Em tempo, verifico que, na petição de ID 184288118, a defesa relata que a “retirada da monitoração está prevista para dia 24 deste corrente mês” (pág. 01). Entrementes, observo que não houve fixação de prazo na decisão que determinou a medida (ID 174716038). Além disso, constato que dias após sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, foi preso novamente, agora por tentativa de homicídio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa, uma vez que os elementos dos autos indicam a necessidade da medida". Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público requereu a reconsideração (ID 191678862), mas a r. decisão foi reiterada (ID 191832235). Tendo por suporte o histórico acima retratado, não vislumbro ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer abuso ou coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como é cediço, dispõe o art. 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que se justifica, conforme ensina a doutrina, “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pág. 1063). O Código de Processo Penal, entretanto, paralelamente prevê medidas cautelares alternativas à prisão, incluindo a monitoração eletrônica (art. 319, IX), que permite o controle judicial do indivíduo, durante a investigação ou o processo criminal. No caso, tenho para mim que a r. decisão impugnada encontra-se fundamentada e individualizada, sendo possível dela extrair os requisitos da necessidade e da adequação da medida, nos termos do art. 282 do CPP. Além disso, a r. decisão açoitada se pautou no fundamento da garantia da ordem pública, considerando não apenas as circunstâncias concretas do caso posto para julgamento, como também o histórico de reiteração delitiva por parte do paciente. As dificuldades mencionadas pela d. defesa, em relação à situação profissional do paciente, ainda que existentes, não são, por si sós, justificativa para a revogação da medida, sobretudo porque existe inquérito policial em andamento, com fortes indícios de cometimento do delito de tráfico de drogas por parte do paciente. Ainda que não tenha havido, ainda, instauração da ação penal, é natural que o inquérito importe restrições à sua liberdade de locomoção, em harmonia com interesse público. É preciso consignar, ainda, que segundo o d. Juiz informante, houve determinação de monitoramento eletrônico do paciente também em outro processo penal, pela suposta prática de homicídio tentado. Assim, considerando a folha de antecedentes do paciente (ID 172976725), conclui-se que há inegavelmente risco de reiteração delitiva, de maneira a justificar a restrição cautelar, em garantia à ordem pública. É preciso esclarecer, aliás, que o c. STJ na jurisprudência consolidada tem decidido no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Cabe também ressaltar que, ao contrário do que considerado pelo ilustre representante do Ministério Público, em sua douta promoção apresentada em 1a Instância, o princípio da isonomia pressupõe igualdade entre as situações jurídicas. Ainda no campo indiciário, a situação do paciente não parece se amoldar a do casal com ele preso em flagrante, isso porque segundo os fortes indícios, era o paciente quem vendia droga. Por fim, em que pese a alegação de excesso de prazo, não vislumbro, ao menos neste perfunctório juízo, condução equivocada no inquérito policial, isso porque de acordo com os autos do inquérito, foram determinadas diversas diligências complementares, como a quebra do sigilo telemático dos celulares apreendidos (ID 186998207). Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar postulada. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator